Tribunal: TJES
Processo: 5001509-04.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Seguro
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001509-04.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE DE SOUZA SILVA SANTOS e outros (2)
RECORRIDO: UNIMED SEGURADORA S/A
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO CONFIGURADAS. ACÓRDÃO QUE EXIGIU DA CONSUMIDORA (AUTORA) PROVA MÍNIMA CONSISTENTE NA APÓLICE, DOCUMENTO EM POSSE DA SEGURADORA (RÉ), APESAR DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) E DA INÉRCIA DA RÉ À ORDEM JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO E À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PROVA MÍNIMA DO DIREITO COMPROVADA POR E-MAILS DE INÍCIO DE SINISTRO. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPC. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA REFORMAR O JULGADO E JULGAR O PEDIDO PROCEDENTE.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º
5001509-04.2023.8.08.0024

Embargantes: ELIANE DE SOUZA SILVA SANTOS, ANDRESSA RAQUEL SILVA SANTOS, e ANDRÉ SILVA SANTOS

Embargado: UNIMED SEGURADORA S/A

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

1. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
ACÓRDÃO QUE PARTIU DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA ("AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA") AO IGNORAR RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DO DIREITO PELA SEGURADORA. DEVER DO MAGISTRADO DE CORRIGIR O ERRO MATERIAL PARA EVITAR INJUSTIÇA.
2. SEGURO DE VIDA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
.
VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA (ART. 422 CC). SEGURADORA QUE RECONHECE A COBERTURA VIA E-MAIL E ALEGA INEXISTÊNCIA DE CONTRATO EM JUÍZO. CONDUTA VEDADA.
3. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
RECUSA DA RÉ EM APRESENTAR A APÓLICE APESAR DE ORDEM JUDICIAL. APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE (ART. 400 CPC).
4. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
DEVER DE EXIBIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE CORREÇÃO DOS CÁLCULOS DO CREDOR EM CASO DE NOVA INÉRCIA (ART. 524, § 5º, CPC).
5. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO E CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO PELA DESLEALDADE PROCESSUAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E CONTRADITÓRIO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos. Saliento que, dada a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes, foi observado o contraditório prévio (Art. 1.023, § 2º, CPC), garantindo-se o devido processo legal à parte Embargada.

II – FUNDAMENTAÇÃO

1. Da Correção de Premissa e Compromisso com a Justiça

Assiste razão aos Embargantes. O Acórdão anterior (ID 13752107) fundou-se na premissa de "ausência de prova mínima", o que se revela um erro de percepção diante da prova documental de ID 9732655. O e-mail enviado pelo preposto da Ré, Sr. Luis Augusto Oliveira da Cruz, afirmando
"Os familiares possuem direito ao seguro"
, constitui reconhecimento extrajudicial do direito, cuja desconsideração maculou o julgamento.

Ressalto, neste ponto, que a atividade jurisdicional exige humildade diante dos autos.
Não tenho compromisso com o erro.
A grandeza da magistratura reside justamente na capacidade de rever os próprios passos quando constatado que a manutenção do
decisum
perpetuaria uma injustiça baseada em premissa fática equivocada. A correção, portanto, impõe-se não apenas como técnica processual, mas como dever ético de entregar a cada um o que é seu.

2. Do Mérito Recursal: Boa-Fé e Proibição do
Venire Contra Factum Proprium

A controvérsia não demanda reexame fático, mas sim a correta valoração jurídica da conduta da Ré. Ao reconhecer o direito administrativamente e negá-lo judicialmente, a Seguradora violou a Boa-fé Objetiva (Art. 422, CC) e o princípio que veda o comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
).

Ademais, a recusa da Ré em exibir a apólice, mesmo após ordem judicial expressa (Despacho ID 9732679), atrai a incidência do
Art. 400 do CPC
, gerando a presunção de veracidade dos fatos alegados pelos autores quanto à contratação e cobertura. Não se trata de cerceamento de defesa, mas de estrita aplicação da sanção processual pela inércia da parte que detinha o monopólio da prova.

3. Dos Danos Morais e a Teoria do Desvio Produtivo

A indenização por danos morais é devida não apenas pelo sofrimento, mas pela perda do tempo útil dos consumidores, forçados a uma via
crucis
administrativa e judicial por mais de dois anos. Adoto, neste ponto, a
ratio decidendi
do
Superior Tribunal de Justiça
, que consagrou a
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
:

"(...) a abusiva cobrança [...] e a recalcitrância injustificada por tempo expressivo do réu [...] constitui injusta agressão, porquanto privou a autora de utilizar o seu tempo disponível na forma que melhor lhe aprouvesse [...]. Indisputável, destarte, a configuração dos danos morais indenizáveis". (
STJ - AREsp: 1260458 SP 2018/0054868-0, Relator: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ 05/04/2018
).

O caso dos autos espelha o precedente da Corte Superior. A recalcitrância injustificada da Seguradora impôs aos autores um calvário desnecessário. Fixo a indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
para cada autor, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico necessário para desestimular o desrespeito às ordens judiciais de exibição.

4. Da Liquidação de Sentença (Art. 524, § 5º, CPC)

Para garantir a efetividade da tutela jurisdicional e evitar a perpetuação do litígio, determino que a liquidação do valor do seguro siga o rito do Art. 524 do CPC. A Ré deverá ser intimada na fase de cumprimento para exibir a apólice e o cálculo.
O silêncio ou a juntada de documento imprestável implicará na presunção de correção dos cálculos apresentados pelos credores (Art. 524, § 5º, CPC)
, reputando-se correto o valor de capital segurado indicado na inicial, operando-se a preclusão sobre a matéria fática.

III – NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL

Consigno, por fim, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias, que a presente decisão está amparada estritamente na legislação infraconstitucional (Código Civil, CDC e CPC) e na análise do conjunto probatório específico destes autos, não havendo afronta direta à Constituição Federal, conforme
Tema 660 do STF
.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos infringentes para
ANULAR
o Acórdão anterior e, no novo julgamento,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
, reformando a sentença para:

JULGAR PROCEDENTE
o pedido de pagamento da indenização securitária. O valor será apurado em liquidação de sentença. Fica a Ré advertida de que a não apresentação da apólice no prazo legal implicará na aceitação tácita do valor indicado pelos Autores (Art. 524, § 5º, CPC). Incidirão correção monetária (Súmula 43 STJ) e juros de mora de 1% a.m. desde a citação.

CONDENAR
a Ré ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais para cada autor, totalizando R$ 15.000,00, corrigidos monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula 362 STJ) e juros de 1% a.m. desde a citação.

DETERMINAR
à Secretaria do juízo processante, a expedição de ofício à
SUSEP
(Superintendência de Seguros Privados)
, instruído com cópia desta decisão, da petição inicial e da contestação, para que apure eventual infração administrativa decorrente da conduta da Seguradora em negar judicialmente a existência de apólice que reconheceu na esfera administrativa, bem como por eventual violação ao dever de guarda e fornecimento de documentos previstos nas
Circulares SUSEP nº 605/2020 e nº 667/2022
.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Embargos de Declaração nos autos n.º 5001509-04.2023.8.08.0024

Embargantes:
ELIANE DE SOUZA SILVA SANTOS, ANDRESSA RAQUEL SILVA SANTOS, e ANDRÉ SILVA SANTOS

Embargado:
UNIMED SEGURADORA S/A

Voto Divergente

I – DA ADMISSIBILIDADE E DA CONCORDÂNCIA PARCIAL

Peço vênia ao eminente Relator para acompanhá-lo integralmente no que tange ao reconhecimento do erro de premissa fática e à análise do mérito quanto à existência da cobertura securitária. De fato, o comportamento contraditório da seguradora (
venire contra factum proprium
) e a desobediência à ordem de exibição de documentos atraem a presunção de veracidade e o dever de pagar a indenização securitária, conforme brilhantemente exposto no voto condutor.

Entretanto, divirjo pontualmente quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

II – DA DIVERGÊNCIA: O DANO MORAL E O DESVIO PRODUTIVO

O relator fundamenta a condenação em danos morais na aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Todavia, entendo que, no caso concreto, os fatos narrados, embora configurem falha na prestação do serviço e injustificada resistência administrativa, não transbordam a esfera do inadimplemento contratual e do transtorno ordinário da vida em sociedade.

O Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação da referida teoria, mas estabelece critérios claros para sua configuração, não se tratando de um direito automático. A indenização é devida apenas quando o tempo desperdiçado pelo consumidor para resolver um problema criado pelo fornecedor ultrapassa o mero aborrecimento e atinge, de forma efetiva e comprovada, a esfera de seus direitos da personalidade (honra, imagem, integridade psicofísica ou tranquilidade).

Para que o desvio produtivo configure dano moral, a situação vivenciada deve ser excepcional e causar um abalo relevante. Meros dissabores, mágoas ou aborrecimentos, por serem inerentes à vida em sociedade e às vicissitudes dos contratos modernos, não são suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial.

Nesse sentido, a jurisprudência mais recente do Colendo STJ reforça a necessidade de comprovação de circunstâncias excepcionais, como se extrai da seguinte decisão que ora transcrevo na íntegra:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A condenação por danos morais - qualquer que seja o rótulo que se confira ao tipo de prejuízo alegado - tem por pressuposto necessário que haja circunstâncias excepcionais e devidamente comprovadas de que o consumidor efetivamente arcou com insuficiência ou inadequação do serviço causadora de forte abalo ou dano em seu direito de personalidade. 3. O mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido.3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2393261 BA 2023/0210548-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 09/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2024)".

No presente caso, embora a seguradora tenha agido com deslealdade processual e administrativa, a solução do conflito se resolve com o pagamento da indenização securitária devida e a expedição de ofício aos órgãos de fiscalização (SUSEP), sem que a perda do tempo útil, por si só, tenha gerado uma lesão aos direitos de personalidade dos autores que justifique a reparação pecuniária extrapatrimonial.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanho o relator para acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes, mas
DIVIRJO PARCIALMENTE
para:

AFASTAR
a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a procedência apenas quanto à obrigação de pagamento da indenização securitária a ser apurada em liquidação de sentença;

MANTER
os demais termos do voto do relator, inclusive quanto à determinação de expedição de ofício à SUSEP e à aplicação das regras de liquidação.

É como voto.